Tribunal: STF
Processo: AI 577731
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
   BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO
   CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.